Tribunal: STF
Processo: HC 69854
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-03-16
Data de publicação: 1993-03-16

Ementa:
E  M E N T A: HABEAS CORPUS - HOMICÍDIO - CONDENAÇÃO PENAL -
ALEGAÇÃO  DE NULIDADE PROCESSUAL ABSOLUTA - PRETENDIDA INVALIDAÇÃO DO
PROCESSO  DESDE O JULGAMENTO  PELO JÚRI -  PENA ACESSÓRIA DE PERDA DA
FUNÇÃO  PÚBLICA  -  SUPERVENIÊNCIA DA  LEI  7.209/84  (LEX  MITIOR) -
CUMPRIMENTO  INTEGRAL  DA  PENA  PRIVATIVA  DE  LIBERDADE  IMPOSTA AO
PACIENTE - CONSEQÜENTE IMPOSSIBILIDADE DE CARACTERIZAR-SE SITUAÇÃO DE
INJUSTO CONSTRANGIMENTO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO FÍSICA DO PACIENTE -
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
         -  A   jurisprudência  do   Supremo  Tribunal   Federal  tem
salientado  que,  inocorrendo  situação   de  risco  efetivo  para  a
liberdade  de  locomoção  física,   não  tem  pertinência  o  remédio
constitucional  do habeas  corpus, cuja  utilização supõe  a concreta
configuração  de ofensa, atual ou  potencial, ao direito de ir, vir e
permanecer  do  paciente.  Precedentes.  Considerações  em  torno  da
doutrina brasileira do habeas corpus.
         -  A ação  penal de  habeas corpus  não se revelará cabível,
ainda  que  para   discutir  eventual  nulidade   do  processo  penal
condenatório,  se   inexistir  -   ante  a   comprovada  extinção  da
punibilidade  do condenado - qualquer  situação de dano efetivo ou de
risco  potencial ao jus  manendi, ambulandi,  eundi ultro citroque do
paciente.
         - A extinção da punibilidade - qualquer que seja a sua causa
-  afasta a possibilidade de constrangimento à liberdade de locomoção
física  do  paciente  e torna  conseqüentemente  incabível  o remédio
constitucional do habeas corpus. Precedentes/STF.